Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-73.2022.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-73.2022.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSLO VI S/A.

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AEROGERADORES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE RECONHECIDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pleitos da devedora unicamente para adequar os índices de reajuste e multa de Certidão de Dívida Ativa correspondente ao Auto de Infração nº 005/2021. A recorrente argui a nulidade do pronunciamento jurisdicional de primeiro grau por cerceamento de defesa, asseverando a imprescindibilidade de prova pericial de engenharia tempestivamente requerida para a verificação da real natureza e base de cálculo de contrato complexo de implantação de aerogeradores em parque eólico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que o devedor tributário requer expressamente a realização de prova pericial de engenharia mecânica e elétrica para comprovar a natureza eminentemente mercantil de contrato de fornecimento de aerogeradores com a Nordex, bem como a possibilidade de segregação de materiais da base de cálculo do ISSQN, e o juízo de origem julga improcedentes as respectivas pretensões sob o fundamento de insuficiência probatória da documentação encartada aos autos.

III. Razões de decidir

3. O direito à ampla atividade probatória e ao contraditório encontra-se respaldado nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil. Sendo a prova pericial essencial para perscrutar a realidade física e operacional de um contrato complexo de engenharia em parque eólico, com o fito de apartar o fornecimento de bens industriais das obrigações de fazer correlatas, inviabiliza-se o julgamento imediato da lide fundada na tese genérica de suficiência documental.

4. Há evidente contradição e cerceamento de defesa quando o julgador singular indefere, de forma tácita ou desprovida de fundamentação idônea, a perícia de engenharia tempestivamente postulada e, na sequência, decide em desfavor da parte sob o fundamento de que esta não logrou comprovar documentalmente as suas alegações fáticas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretar a nulidade da sentença e ordenar o retorno dos autos ao primeiro grau para a regular reabertura da instrução processual com a confecção da prova pericial de engenharia requerida.

6. Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica oportunamente requerida e necessária ao esclarecimento de aspectos técnicos e contábeis de contratos complexos de engenharia em parques eólicos, configura manifesto cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença."

Referências:

Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV.

Código de Processo Civil, artigos 369 e 370.

Lei Complementar nº 116/2003, artigo 7º, parágrafo 2º, inciso I.

Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação Cível nº 8000240-09.2019.8.05.0150, Relator Desembargador José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000397-73.2022.8.05.0021
, em que figuram como apelante OSLO VI S/A. e como apelada MUNICIPIO DE IBIPEBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06